Tribunal: TJPA
Processo: 0830885-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830885-40.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAURO CASAGRANDE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. NÃO APRECIADO. CITAÇÃO AUSENTE. PENHORA INVÁLIDA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal e desconstituiu a penhora recaída sobre o patrimônio do embargante, sócio da executada;

2-
A jurisprudência do STJ é pacífica sobre a necessidade de citação válida antes da penhora de bens dos sócios da empresa executada, em atenção do princípio do devido processo legal;

3.
Tendo o juízo deferido o pedido de bloqueio patrimonial sem apreciar o redirecionamento da execução com a consequente citação dos sócios, exsurge a ausência da citação capaz de anular a penhora, pelo que deve ser mantida a sentença;

4. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 27/5/2024 a 3/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 16863503) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 16863503) que julgou procedentes os
Embargos à Execução Fiscal
apresentados por LAURO CASAGRANDE FILHO e
desconstituiu a penhora
recaída sobre o patrimônio do embargante.

Em suas razões, o apelante sustenta a presunção de legalidade dos atos praticados pelo Judiciário; defende que a qualidade de sócio da empresa executada permite que o apelado sofra as constrições fiscais da execução, a teor da Súmula nº 435 do STJ, e que o nome do apelado já constava da Certidão da Dívida Ativa (CDA), pelo que dispensável a citação. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a desconstituição da sentença.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id. 16863507.

Manifestação do Ministério Público (Id. 17872830), declinando de intervir no feito por ausência de interesse institucional.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal e desconstituiu a penhora do processo, nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para desconstituir a penhora sobre os valores bloqueados na conta bancária de titularidade do embargante LAURO CASAGRANDE FILHO. Caso ainda existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto, ressalvadas as custas.

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

A sentença julgou procedentes os embargos do devedor com fundamento na ilegalidade do bloqueio dos ativos financeiros do sócio da empresa executada à mingua de citação.

A jurisprudência do STJ é pacífica sobre a necessidade de citação válida antes da penhora de bens dos sócios da empresa executada, em atenção do princípio do devido processo legal. Vide:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de arresto de crédito representado por precatório, antes da citação do executado, em razão de débito de IPTU. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. II - O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la. O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.588.608/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 4/6/2021; REsp 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019 e AgInt no REsp 1.802.022/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1781873 DF 2020/0283163-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema Bacen-Jud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1933725 SP 2021/0115897-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado. 2. "Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1754569 RS 2018/0180782-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2019).”

Na espécie, após a frustração da execução em face da executada JET SERVIÇE MANUTENÇÃO LTDA, citada por edital em 19/9/2012 (Id. 6261087), a Fazenda Pública requereu o bloqueio do patrimônio dos sócios em 23/07/2013 (Id. 6261087).

Na decisão de Id. 6261087, o juízo deferiu o pedido de bloqueio sem apreciar o redirecionamento da execução com a consequente citação dos sócios. Portanto, o bloqueio em voga se deu sem a citação do executado.

A alegação de que o nome do sócio executado consta da CDA não é fidedigna (Id. 16863497).

A tese de incidência da Súmula nº 435 do STJ na espécie não prospera, já que trata da condição de presunção da dissolução irregular da sociedade executada, o que não se confunde com a matéria recursal. Vide a tese sumulada:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Posto isto, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor, porquanto alinhada à intelecção pacífica do STJ.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
à apelação para manter a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor e desconstituiu a penhora dos autos. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 3 de junho de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/06/2024